Tribunal: STF
Processo: RE 1246094
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico. No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Insiste no dever de indenizar atribuível à concessionária de serviço público, ante a responsabilidade civil objetiva. Diz ser incontroverso o fato – acidente.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante a apelação por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão os seguintes trechos:
    De fato, e segundo a prova produzida, também concluo que o acidente com danos somente ocorreu porque o autor não foi diligente na condução de seu veículo. Pelas fotografias de fls. 14/15, percebe-se que, após a valeta, que não é profunda , há uma ligeira, lombada, mais acentuada próxima a calçada do lado direito (fotografia de fls. 15). Assim, para que o cárter batesse nessa lombada, havia a necessidade de que a velocidade fosse excessiva, pois somente isso explica o batimento do cárter. Tivesse em velocidade normal, mesmo com a suspensão complexa do fuscam como dito pela testemunha ouvida, fatalmente não teria essa colisão.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. Este recurso somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, ocupando espaço que deveria ser utilizado na apreciação de processo da competência do Tribunal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator